Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726795-69.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certidão lançada no ID 16640842, bem como em virtude de divergência dos valores apontados no pedido formulado inicialmente (ID 13098260) e nos cálculos (ID 13098583), intime-se a exequente para se manifestar, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília, 25 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador